Tribunal: TJDFT
Processo: 0751271-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. PEDIDO NEGADO NA ORIGEM. ART. 9o, INCISOS VII E VIII DO DECRETO No 12.338/2024. APENADO CONDENADO A REGIME DIVERSO DO ABERTO. SALDO REMANESCENTE SUPERIOR AO LEGALMENTE PREVISTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA), que indeferiu o pedido de indulto (2024), com fundamento no artigo 9o, incisos VII e VIII, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão trazida a esta Corte consiste em analisar se o indulto previsto no Decreto no 12.338/2024 pode ser concedido a apenado que iniciou o cumprimento da pena em regime fechado e posteriormente progrediu ao regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme previsto no art. 9o, incisos VII e VIII do Decreto no 12.338/2024, exige-se para a concessão do indulto que a pena tenha sido imposta sob o regime aberto ou substituída por restritiva de direitos, ou que a pena remanescente não seja superior a 6 anos (não reincidente) ou 4 anos (reincidente). 3.1. No caso concreto, o réu foi condenado inicialmente em regime fechado, não preenchendo o requisito previsto no inciso VII do art. 9o, e, ademais, a pena remanescente em 25/12/2024 era de 6 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, excedendo o limite temporal de 4 anos previsto no inciso VIII do Decreto no 12.338/2024, razão pela qual mostra-se irreparável a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.